Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), a recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória que revogou o benefício, porquanto não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão sobre a matéria.. Como o benefício foi revogado ainda no primeiro grau, por decisão preclusa, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente em seu novo pedido deduzido na apelação, razão pela qual a gratuidade de justiça também foi indeferida na esfera recursal.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça mantida.